Tribunal: TJMT
Processo: 1027993-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027993-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA DURAES - CPF: 029.532.881-98 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postula a Recorrente indenização por danos morais em virtude de cobrança indevida de
R$ 151,40 (cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
, que culminou na inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito.

2.
O juízo de origem julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou a parte Recorrente ao pagamento de honorários, custas judiciais, multa por litigância de má fé.

3. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015, e neste ponto, a Recorrida apresentou
junto à defesa, além de telas sistêmicas com dados da parte Recorrente, histórico de pagamentos, tendo ainda o juízo a quo em busca junto ao sistema PJE identificado contrato assinado pela autora, onde consta contrato bancário com os dados da Recorrente, devidamente assinado, indicando justamente o número do telefone, objeto da presente lide.

4. Considerando que o conjunto probatório angariado, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível.

Age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

Sendo assim, concluo que os serviços foram contratados e devidamente prestados, vez que os elementos constantes nos autos, demonstram claramente a utilização corriqueira e usual da linha telefônica móvel que originou o débito questionado e considerando a presença do comportamento malicioso da parte Recorrente, conforme reza os artigos 80 e 81 do CPC/2015,
a respectiva multa, bem como o pagamento de custas, honorários advocatícios
, deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente, bem como condenou-a em multa por litigância de má fé, custas judiciais, honorários advocatícios não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Recorrente, deve ser rejeitado.

Recurso Conhecido e Desprovido
.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021